Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-78.2018.8.26.0417
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINFENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EM NADA ADENTROU O MÉRITO DA CAUSA, NÃO POSSUINDO O CONDÃO DE INFLUENCIAR O JUÍZO DE CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – EMBARGOS REJEITADOS.